Tribunal: TJMT
Processo: 1001300-36.2020.8.11.0021
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001300-36.2020.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Seguro, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), JOCIMAR ESTALK - CPF: 578.887.529-34 (ADVOGADO), RAFFAELLI E MENEGATTI TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 18.048.541/0001-55 (APELANTE), RENATO WENTZ MANHAES - CPF: 022.867.551-08 (ADVOGADO), GELCIONE CARLOS DA SILVA FERREIRA - CPF: 060.682.321-23 (ADVOGADO), AIRTON JOSE RAFFAELLI - CPF: 291.909.241-34 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação regressiva de ressarcimento. Acidente de trânsito. Prazo recursal. Intempestividade. Recurso não conhecido
.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou os recorrentes ao pagamento de R$ 15.942,66 a título de ressarcimento por danos causados à carga segurada em acidente de trânsito, com fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a tempestividade do recurso de apelação interposto pelos recorrentes, considerando o prazo legal previsto no art. 1.003, § 5º, do CPC.

III. Razões de decidir

3. O prazo de 15 dias úteis para interposição do recurso de apelação se esgotou no dia 05/06/2024. O recurso foi protocolado somente no dia 06/06/2024, o que configura sua intempestividade.

4. Não houve registro de indisponibilidade do sistema
PJe
no período relevante que justifique a prorrogação do prazo, nos termos da Resolução CNJ n. 185.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de apelação não conhecido, ante sua intempestividade.

Tese de julgamento: "É intempestivo o recurso de apelação interposto após o término do prazo legal de 15 dias úteis, sem comprovação de indisponibilidade do sistema eletrônico que justifique a prorrogação do prazo.
"

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.003, § 5º; Resolução CNJ n. 185.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC n. 1016480-66.2019.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 09.12.2020.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RAFFAELLI TRANSPORTES LTDA
-
ME
e
AIRTON JOSÉ RAFFAELLI
contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito Dr. Jorge
Hassib
Ibrahim, da 1ª Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento n. 1001300-36.2020.8.11.0021, ajuizada por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, que julgou procedente a pretensão deduzida na inicial, condenando os apelantes ao pagamento de R$ 15.942,66, referente ao ressarcimento por danos causados à carga segurada em decorrência de um acidente de trânsito
, fixando honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da condenação
(ID. 222888208).

Em suas razões recursais (ID. 222888211), os Apelantes alegam, em síntese, que houve cerceamento de defesa devido
à
não realização de audiência de instrução e julgamento, na qual se pretendia a oitiva de testemunhas para esclarecer a dinâmica do acidente e a veracidade dos danos na mercadoria transportada. Alegam, ainda, que o veículo segurado trafegava em velocidade acima do permitido e que o valor da carga perdida foi superestimado.

Por tais razões, buscam o provimento do recurso para que seja reformada a sentença,
“no sentido
de retomar o
regular
proces
samento do feito, c
om a designação de nova audiência

de instrução e julgamento e consequente
abertura de prazo para

apresentação de memoriais/alegações finais em cumprimento ao

princípio da ampla defesa e do contraditório
”
.

A Seguradora apelada apresentou contrarrazões em ID.
222888213
, rebatendo os argumentos dos
A
pelantes, alegando que o conjunto probatório é robusto e suficiente para sustentar a condenação, e que a responsabilidade pelo acidente foi comprovada pelo boletim de ocorrência e demais provas documentais, pleiteando pelo desprovimento do recurso.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que
não há
interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Ausente
a
certidão de tempestividade
.

Recurso
prepar
ado
(
ID.
223769175
)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO
-

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em que pese
as
alegações d
os

R
ecorrente
s
, após detida análise dos autos, verifico que o recurso não pode ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade, ante a sua manifesta
intempestividade
. Explico.

O prazo para a interposição do recurso
de apelação
está previsto no art. 1.003 do Código de Processo Civil,
que assim dispõe
:

“Art. 1.003.
O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.

(...)

§5º
.
Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.”
(
g.n
.
)

R
essalto que no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, o processo judicial eletrônico foi regulamentado pela Resolução TJ-MT/TP n. 03, de 12 de abril de 2018, que dispõe
a respeito
:

“Art. 11.
As Unidades ou Órgãos Jurisdicionais nos quais for implantado o Sistema Processo Judicial Eletrônico
-

PJe
, conforme cronograma estabelecido pela Presidência do Tribunal de Justiça, terão seus atos processuais regidos por esta Resolução,
os quais terão registro,
visualização, tramitação e controle exclusivamente em meio eletrônico
, e serão assinados digitalmente.” (Destaquei).

Pois bem. Após detida análise dos autos, inclusive observando o andamento processual no
PJe

de
1ª instância, verifico que a sentença foi prola
tada pelo magistrado a quo em
08
de maio de 2024
, com intimação expedida no dia seguinte
, sendo que
o sistema registrou ciência da parte autora em
13/05/2024,
uma vez que disponibilizada a sentença no DJEN em 10/05/2024
,

considera
ndo-se, portanto,
como data da publicação o primeiro
dia útil seguinte, nos termos dos
os
arts
.
4º, §3º, da Lei
n.
11.419
/
2006 e 224 do
CPC
, tendo início
a
contagem do prazo no primeiro dia útil que seguir ao da publicação.

Assim, o próprio sistema do
PJe
de 1º Grau previu em sua aba “Expedientes” a
data limite para manifestação
como sendo o
dia
05/06/2024
, data em que decorreria os 15 (quinze) dias úteis, já descontados os feriados/pontos facultativos de
Corpus Christi
(30
e 31
de maio), conforme Portaria TJMT/PRES n. 1602/2023, que estabeleceu
o calendário forense oficial do

Poder Judiciário do Estado de Mato

Grosso para
o corrente ano de
2024
,
confira-se
:

Todavia, observa-se que o recurso somente foi protocolado
somente
à 01h03min d
o dia
06/06/2024
(ID.
158053092
, no feito de 1º Grau)
, portanto além do prazo admissível par
a apresentação.

Frise-se que não há Registro de indisponibilidade do Sistema
PJe

no período
que atenda aos critérios do art. 11 da Resolução n. 185/CNJ
para prorrogação do prazo na hipótese em questão (
https://www.tjmt.jus.br/indisponibilidade/RegistroIndisponivel
).

Assim, resta patente a
INTEMPESTIVIDADE

do
presente
recurso
, razão pela qual não deve
o mesmo
ser conhecido, ante a sua manifesta inadmissibilidade.

A
cerca da intimação por meio eletrônico,
leciona
Daniel Amorim Assumpção Neves:

“A intimação por meio eletrônico é regulada pelos
arts
. 4° e 5° da Lei 11.419/2006, sendo o primeiro desses artigos voltado à publicação por meio do Diário Oficial eletrônico, uma feliz realidade, e o segundo voltado à intimação em portal próprio, nos endereços eletrônicos fornecidos pelas próprias partes. Segundo o Superior Tribunal de justiça, em aplicação do art. 4°, § 2° da Lei 11.419/2006,
a intimação eletrônica substitui qualquer outro meio e publicação oficial para quaisquer efeitos legais
, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal".” (
in
Manual de Direito Processual Civil, 10ª ed. rev.,
ampl
. e atual
.,
2018. Salvador: E
d.
JusPodivm
, p. 451; 643-644) (
g.n
.
)

No mesmo
sentido é o entendimento jurisprudencial
deste Sodalício
:

“AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA - NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INTEMPESTIVIDADE - INÍCIO DO PRAZO RECURSAL - CIÊNCIA REGISTRADA NO SISTEMA - PUBLICAÇÃO NO DJE EM DATA POSTERIOR - NÃO ALTERAÇÃO DA CONTAGEM DO PRAZO - RESOLUÇÃO TJ-MT/TP Nº 03/2018 C/C LEI Nº 11.419/2006 C/C CPC ART. 231, V - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Certificado o registro de ciência do patrono pelo sistema (PJE), inicia-se a contagem do prazo para interposição de recursos
.” (RAC n. 1016480-66.2019.8.11.0041, Vice-Presidência, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 09.12.2020
) (
g.n
.
)

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO
-
DECISÃO QUE NÃO CONHECE DO RECURSO DE APELAÇÃO EM VIRTUDE DA INTEMPETISTIVIDADE
-
INÍCIO DO PRAZO RECURSAL
-
DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES: PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO E POR PORTAL ELETRÔNICO
-
PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO
-
DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO PACÍFICA DA CORTE ESPECIAL DO STJ
-
RECURSO DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DA
MULTA DO ART. 1.021, § 4.º, CPC.
1-
No julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial n.º 1663952/RJ, a Corte Especial do STJ firmou o entendimento de que quando há concomitância de intimações eletrônicas, uma pelo Portal Eletrônico e outra pelo Diário da Justiça Eletrônico, prevalece, a intimação pessoal no
PJe
. No caso, a decisão agravada está em consonância com a citada orientação.

2- Considera-se manifestamente improcedente e enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, o Agravo Interno interposto contra decisão fundamentada em jurisprudência pacífica da Corte Especial do STJ. Na hipótese, a multa foi aplicada em 1% (um por cento) do valor atualizado da causa.” (
TJMT.
RAI n. 1003248-38.2018.8.11.0003, 2ª Câm. Direito Privado, Rel
.
Desa
. Clarice Claudino da Sil
va, j. 01.12.2021) (
g.n
.).

“AGRAVO INTERNO
-
AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
ARGUIÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO FEITA PELO PORTAL PJE E NÃO PELO DJE
-
ATO VÁLIDO
-
PROCESSO ELETRÔNICO
-
CAPUT DO ART. 5 º DA LEI 11.419/2006
-
DISPENSA DE PUBLICAÇÃO EM ÓRGÃO OFICIAL
-
PRECEDENTES DO STJ
-

INTERPOSIÇÃO PELA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
-
CADASTRAMENTO DOS ADVOGADOS AUTORIZADOS A RECEBER INTIMAÇÃO REALIZADO PELA PRÓPR
IA PARTE - RECURSO NÃO PROVIDO.
O caput do art. 5º da Lei 11.419/2006, que trata da informatização do processo judicial, é claro ao estabelecer que no processo eletrônico as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive
eletrônico.

Recentemente (27/03/2017) no ARESP 903.091-RJ, da relatoria do Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, a 3ª Turma do STJ decidiu pela prevalência da intimação via portal eletrônico, pois essa modalidade de intimação dispensa a publicação via
DJe
, conforme expressamente previsto no já aludido art. 5º da Lei 11.419/06
.

Sendo o Recurso interposto pelo próprio agravante, o cadastramento das partes foi realizado por ele, indicando quem deveria ser comunicado dos atos processuais. Logo, a responsabilidade pela nomeação de quem poderá ler a intimação fica a seu cargo.” (
TJMT.
RAC n. 1001240-68.2016.8.11.0000, 4ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 05.04.2017
) (
g.n
.)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
OMISSÃO
-
CONFIGURADA
-
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO
-
PROCESSO ELETRÔNICO
-
INTIMAÇÃO REGISTRADA NO SISTEMA
-
NU
LIDADE AFASTADA - VÍCIO SANADO -
EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

10.
Em se tratando de processo eletrônico, prevê o § 6º do art. 5º da Lei 11.419/06 que as intimações feitas por meio eletrônico aos devida e previamente cadastrados, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais. 11. Se o advogado,
no momento em que
ajuizou a ação, fez o cadastro em nome próprio, não pode, posteriormente, alegar a nulidade da intimação realizada na sua pessoa, e não na da entidade que representa, para se eximir da responsabilidade de acompanhar o andamento do processo, a partir da consulta assídua ao sistema
PJe
.12. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido
.” (
REsp 1574008/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/03/2019,
DJe
15/03/2019).” (
TJMT.
RAC n. 1000072-94.2018.8.11.0021
, 1ª Câm. Direito Privado, Rel.
Des
a
.
Nilza Maria Poss
as de Carvalho, j. 06.08.2019) (
g.n
.)
.

Portanto, considerando que o termo final ocorreu em
05/06/2024

e o recurso somente foi protocolado
somente
no dia
06/06/
202
4
, não há como superar essa irregularidade, razão pela qual o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

Diante do exposto
,
NÃO CONHEÇO
do recurso
de apelação
interposto

por
RAFFAELLI TRANSPORTES LTDA - ME
e
AIRTON JOSÉ RAFFAELLI
, ante a sua patente intempestividade
.

Por conseguinte,
majoro
a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para
15% (quinze por cento)
, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024